Tribunal: TJDFT
Processo: 0706690-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706690-13.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ACREDITAR ONCOLOGIA S.A EMBARGADO: SAÚDE SIM EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL LTDA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração, opostos por ACREDITAR ONCOLOGIA S.A, contra decisão de ID 78796318, proferida por esta Relatoria, a qual não conheceu do apelo interposto pela ora recorrente nos autos da impugnação de crédito proposta em desfavor da MASSA FALIDA DE SAÚDE SIM LTDA. Consoante consta, a decisão embargada negou seguimento ao apelo interposto, por entender que a parte manejara recurso inadequado para devolução a reexame do decidido, haja vista expressa previsão legal (art. 17 da Lei no 11.101/2005) determinar a utilização, para tanto, do agravo de instrumento, e não de apelação, independentemente de ser o ato recorrido nominado como “decisão” ou “sentença” (ID 78796318). Em suas razões, a parte embargante requer o acolhimento dos embargos, para o fim de, sanando a omissão apontada, reconhecer a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, convertendo o recurso de apelação em agravo de instrumento. Argumenta, em síntese, ser a fungibilidade regra de interpretação cooperativa e finalística, devendo ser reconhecida sempre que presentes a boa-fé e a ausência de erro grosseiro. A fungibilidade tem por pressupostos: (i) o erro justificável da parte; (ii) a interposição dentro do prazo do recurso cabível; e (iii) a possibilidade de se extrair do recurso inadequado os elementos necessários para o conhecimento do recurso correto. O caso concreto preenche integralmente esses requisitos, pois a apelação de ID 77772346 foi interposta tempestivamente e continha todos os elementos formais e substanciais exigidos para o agravo de instrumento, não havendo prejuízo algum à parte adversa. Ademais, como a decisão recorrida fora nomeada de sentença e possui toda a estrutura deste tipo de decisão (relatório, fundamentação e pedido), com condenação da parte ao pagamento das custas e despesas processuais, ensejou, assim, a interposição da apelação. Observa-se, dessa forma, ter o embargante buscado, de boa-fé, provocar o reexame da decisão a qual julgou improcedente a impugnação de crédito, preservando seu direito de defesa e a plena realização do duplo grau de jurisdição. Negar a aplicação da fungibilidade seria consagrar o formalismo estéril e negar vigência ao princípio constitucional da primazia da decisão de mérito, o qual orienta todo o sistema recursal do CPC. O reconhecimento da fungibilidade, nesse contexto, não amplia indevidamente a via recursal, mas apenas corrige a forma pela qual o ato foi praticado, mantendo íntegra sua substância e finalidade. Acrescenta: a aplicação da fungibilidade recursal deve ser analisada em harmonia com o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no artigo 283, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, o qual determina: “quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade essencial.” Esse dispositivo consagra a máxima de que a forma não é um fim em si mesma, mas um instrumento para a obtenção de um resultado processual válido. Assim, o descumprimento da forma legal não invalida o ato se a finalidade para a qual foi criada foi plenamente atingida. No caso presente, o recurso de apelação interposto pela ora recorrente cumpriu exatamente a finalidade do agravo de instrumento: impugnar a decisão a qual julgou improcedente a impugnação de crédito e provocar a remessa dos autos a esta Turma. O recurso atendeu à sua função jurídica essencial, permitindo o contraditório, a manifestação da parte contrária e o reexame da matéria pela instância superior, a evidenciar o atingimento da finalidade legal do ato processual (ID 79299521). Contrarrazões apresentadas (ID 79740258). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios mencionados. No caso dos autos, a despeito da argumentação da embargante, não se constata a presença de qualquer vício no caso concreto, especialmente o da omissão. A decisão de ID 78796318, atenta às particularidades do caso, negou seguimento ao apelo, em razão da inadequação da via eleita. A título de fundamentação destacou, expressamente, (i) ser inescusável o erro da parte, ante a expressa indicação do recurso cabível na lei especial, (ii) a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando o recurso adequado tem processamento diverso do manejado (caso do agravo de instrumento comparado à apelação) e quando se verifica erro grosseiro na interposição, e (iii) não há se falar na circunstância de “o juízo a quo ter induzido a parte ao erro”, pois, mesmo que se entenda como sentença a natureza da decisão a qual resolve a impugnação, o recurso cabível nessa situação é o agravo de instrumento, pela indicação legal expressa. Nessa linha, veja-se trechos do decisum (ID 78796318): “[...] Como deflagra simples incidente, e não ação, a impugnação é resolvida via de decisão judicial de natureza interlocutória, pois não põe termo a nenhuma fase processual, tornando-se o provimento sujeito ao recurso de agravo de instrumento, conforme expressa e claramente estabelece o art. 17 daquele mesmo diploma legal: [...] a decisão ora impugnada, a qual julgou improcedente a impugnação, não se emoldura na conceituação legal de sentença, embora assim tenha sido nominada. O provimento judicial consubstancia, em verdade, decisão interlocutória proferida no interregno processual, sendo o agravo de instrumento a via adequada para devolução a reexame do decidido, por previsão expressa em lei específica. Destaque-se, quanto ao ponto: mesmo que se entenda como sentença a natureza da decisão a qual resolve a impugnação, o recurso cabível nessa situação é o agravo de instrumento. Acerca do assunto, o doutrinador Marcelo Sacramone ensina: [...] Por conseguinte, inobstante as discussões acerca da natureza jurídica da decisão a qual resolve a impugnação, a conclusão acerca do recurso cabível contra ela é a mesma: por expressa previsão do art. 17 da Lei no 11.101/2005, a devolução da matéria ao Tribunal se dá por agravo de instrumento, e não por apelação, independentemente de ser o ato recorrido nominado como “decisão” ou “sentença”. No caso concreto, tendo a parte apelante, inconformada com a decisão proferida, interposto apelação com o objetivo de sujeitar o decidido ao duplo grau de jurisdição, fica patente que manejara recurso inadequado para devolução a reexame do decidido. [...] Destarte, considerando que, no presente caso, a recorrente apresentara apelação, resta patente ser seu erro inescusável, tendo em conta a expressa indicação consignada na lei especial, razão pela qual não se mostra possível a aplicação da fungibilidade ao caso. [...]” -g.n. Ainda nesse sentido, a decisão colacionou diversos precedentes tanto do STJ quanto deste TJDFT acerca da específica situação dos autos, destacando todos eles a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso. Relembre-se alguns dos julgados acostados na decisão embargada: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente a impugnação de crédito em relação à 2a relação de credores da massa falida, por intempestividade, ao passo que deferiu a habilitação de crédito de honorários advocatícios. 2. Os apelantes sustentam a tempestividade da impugnação e a possibilidade de impugnações retardatárias nos termos do art. 10, §§ 5o, 7o e 8o, da Lei no 11.101/2005, requerendo a reforma da sentença para que seja permitida a habilitação de seu crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é cabível contra decisão que julga impugnação de crédito em processo falimentar; e (ii) estabelecer se a impugnação de crédito apresentada pelos apelantes é tempestiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 17 da Lei no 11.101/2005 prevê expressamente que a decisão judicial sobre impugnação de crédito deve ser impugnada por agravo de instrumento, sendo inadequada a interposição de apelação. 5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) consolidaram o entendimento de que a interposição de apelação nesse contexto configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não conhecido. [...] (TJDFT, Acórdão 1993022, 0726764-96.2022.8.07.0015, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 14/05/2025) - g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL PARA A IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. A Lei de Falência e Recuperação Judicial (Lei n.o 11.101/2005), estabelece que o recurso cabível da sentença que julga a impugnação atinente ao concurso universal de credores, é o agravo de instrumento (artigos 17 e seguintes da Lei n.o 11.101/2005). 2. Desse modo, é incabível a interposição de recurso de apelação, bem como inaplicável o princípio da fungibilidade recursal no caso em tela, porquanto para o ato judicial em análise existe recurso próprio, o qual não foi utilizado. 3. Inexistido dúvida objetiva e ocorrendo erro crasso na hipótese, ao não ser observado o recurso taxativamente previsto em lei especial para o caso, não se admite o recurso intentado. 4. Destaco que o recorrente não está autorizado a lançar mão de via recursal diversa da prevista na Lei de Falências e Recuperação Judicial, porquanto o nosso sistema processual, de regra, permite a utilização de um único recurso para cada tipo de deliberação, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade. 5. Recurso não conhecido.” (TJDFT, Acórdão 1797294, 0724061-95.2022.8.07.0015, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 15/12/2023) - g.n. “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Nos termos do art. 17 da Lei 11.101/05, contra a decisão judicial sobre impugnação de crédito caberá recurso de agravo. Havendo expressa disposição de lei, constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de recurso diverso. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.512.820/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 27/11/2019) - g.n. “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DAS QUESTÕES DISCUTIDAS NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI DO RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. 1. Aplicam-se os institutos da preclusão consumativa e da coisa julgada à questão autônoma não impugnada nas razões do agravo em recurso especial, em obediência ao princípio da dialeticidade. 2. Configura erro grosseiro a interposição de recurso contrário ao expressamente previsto na lei, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, como no caso de interposição de apelação ao invés de agravo contra decisão que julga o incidente de impugnação de pedido de habilitação de crédito no processo falimentar. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 219.866/SP, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, Terceira Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016) - g.n. Como se vê, embora não se tenha chegado à conclusão almejada pela parte, a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos, estando o pronunciamento adequadamente fundamentado, inclusive com vários precedentes de casos idênticos. Na hipótese, alegando existir vícios na decisão, a recorrente pretende, na verdade, rediscutir o teor do ato proferido, a fim de que a prestação jurisdicional se adeque aos seus interesses, medida incabível pela estreita via dos embargos de declaração. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não há que se falar em omissão, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de reexame de mérito. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020) - g.n. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Oportunamente, rememore-se que, na forma do art. 1.026, § 2o, do CPC, a oposição (e reiteração) de embargos protelatórios pode levar à condenação da embargante ao pagamento de multa em favor da parte embargada. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator